Tribunal: TJSP
Processo: 2017185-46.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da agravante, mantendo o indeferimento do pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias da executada, que está em recuperação judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da agravante, mantendo o indeferimento do pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias da executada, que está em recuperação judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgamento quanto aos argumentos da parte embargante sobre o desbloqueio de valores penhorados.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado apresentou motivação clara e consistente, justificando a manutenção do indeferimento do desbloqueio dos valores penhorados, uma vez que o deferimento do processamento da recuperação judicial não possui efeito retroativo. 4. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria, sendo inadmissíveis quando possuem natureza meramente infringente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O adiamento do processamento da recuperação judicial não tem efeito retroativo sobre atos de penhora anteriores. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para reapreciação de matéria já decidida.
Legislação Citada:
Lei 11.101/2005, arts. 6o, §4o, 49 e 52.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no RMS 59570/SP, QUINTA TURMA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 22/05/2019.
JTACSP 47/107, Emb. Dec. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA.